Tribunal: TJDFT
Processo: 0007211-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. PROVAS ROBUSTAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime do qual o apelante é acusado (tráfico de drogas) é classificado como crime permanente, dessa forma, o estado de flagrância se protrai no tempo, motivo pelo qual não é necessária prévia autorização ou mandado judicial prévio para que a autoridade policial possa adentrar ao domicílio do acusado. Precedentes.
2. Sobre o tema, o c. STJ tem fixado entendimento no sentido de que para a medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em elementos que indiquem a situação de flagrante delito.
3. No caso dos autos, a justa causa ficou claramente demonstrada, na medida em que, a abordagem ao réu se deu após notícia recebida no balcão da delegacia da possível ocorrência de tráfico de drogas na região onde foi realizada a operação. Nesse contexto, os agentes policiais realizaram monitoramento prévio no local, momento em que perceberam o réu entrando e saindo do lote que estava sendo observado e, posteriormente, passou a trocar objetos de forma furtiva na esquina da rua, momento em que foi abordado, estando em sua posse 2 (duas) porções de crack, pequena quantia em dinheiro e duas chaves. Foi nesse contexto que os agentes conduziram o acusado ao lote que estava sendo monitorado, abrindo tanto o lote, quanto o barraco com as chaves que estavam em posse do réu. No interior do barraco, foram encontradas três porções de crack, duas balanças de precisão, três facas com resquícios de droga, uma chave de um veículo da marca Volkswagen e a quantia de R$ 8.397,00 (oito mil, trezentos e noventa e sete reais).
4. Ficando caracterizada a justa causa para o prosseguimento da operação na busca de evidências no interior de residência em que o acusado foi visto entrando e saindo antes de vender drogas a um terceiro, não há que se falar em violação de domicílio, sendo o caso uma das exceções previstas no art. 5o, XI da Constituição Federal de 1988, motivo pelo qual a prova produzida permaneceu hígida a comprovar a autoria e materialidade do crime praticado pelo réu.
5. Não tem cabimento a alegação de que o barraco onde foi realizada a diligência não pertencia ao réu. Ficou claramente demonstrado que o apelante utilizava o imóvel para armazenar as substâncias ilícitas, bem como os equipamentos necessários para difusão ilícita da droga.
6. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos.
7. O conjunto probatório produzido nos autos é claro em demonstrar a autoria e materialidade do crime praticado pelo réu, não havendo cabimento para a absolvição por ausência de provas.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.